Tribunal: TJDFT
Processo: 0743785-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743785-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEN HUR JOSE DE OLIVEIRA SILVA, APARECIDA MARTINS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por APARECIDA MARTINS ROSA OTONI e outros, deferiu o pedido da credora para determinar o cancelamento do precatório outrora expedido e, consequentemente, a expedição de requisição de pequeno – RPV, eis que o “quantum debeatur” não ultrapassa o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previstos no art. 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais (ID 60691053), o executado afirma que, muito embora o colendo STF tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, consoante v. acórdão publicado em 12.07.2024, “os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor, vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente.”. Diz que “proceder com o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento.”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para indeferir a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido.”. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando presente a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação c/c probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro a ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “A autora, Aparecida Martins Rosa Otoni, requer o cancelamento do precatório de ID 202658509 (ID 210465270). Ao se manifestar, o réu pleiteou pelo indeferimento do pedido, em razão da estabilização do ato jurídico (ID 211647570). Decido. Alega o réu que em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 passou a programar o pagamento das requisições de pagamento-RPVs até o limite de 10 (dez) salários mínimos. No entanto, verifica-se que o precatório (ID 202658509), em favor de APARECIDA MARTINS ROSA, foi expedido, com observância à decisão proferida em 17 de maio de 2023, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade-ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu nova definição de valor de requisição de pequeno valor – RPV. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.491.414, interposto contra o acórdão-ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, retornou a vigência do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Ao contrário do que alega o réu, a expedição dos precatórios do período entre a decisão deste Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal não terá impacto na programação orçamentária local diante da quantidade irrisória. Ressalte-se que em consulta processual já se observou que grande parte dos precatórios expedidos no período referido e que seriam impactados pela decisão da Suprema Corte já foi quitada por força da super preferência constitucional. Diante disso, no caso dos autos, deve ser observada a vigência atual do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. O precatório (ID 202658509) foi expedido para pagamento da importância de R$ 18.600,67 (dezoito mil seiscentos reais e sessenta e sete centavos). Verifica-se que a quantia é inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido para determinar o cancelamento do precatório de ID 202658509, em trâmite na Coordenação de Precatórios -COORPRE sob o no 0726999-40.2024.8.07.0000, e consequentemente, a expedição de requisição de pequeno – RPV. Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019. Após, intimem-se as partes para ciência dos cálculos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV em substituição ao precatório de ID 202658509 ora cancelado. Após preclusão desta decisão, cumpra-se. Confiro a esta decisão força de OFÍCIO para solicitar à Coordenação de Precatórios – COORPRE as providências pertinentes ao CANCELAMENTO do precatório de ID 202658509, em trâmite sob o no 0726999-40.2024.8.07.0000, expedido em favor de APARECIDA MARTINS ROSA. (...)” Com efeito, em 01/07/2024 o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, cujo v. acórdão foi publicado no DJe de 12/07/2024, nos seguintes termos, “in verbis”: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” Consoante entendimento sedimentado pelo colendo STF, no RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, entende-se que a lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição, e devem obedecer aos critérios da lei vigente à época da formação do título judicial. Na hipótese em análise, o título executivo transitou em julgado em 14/12/2023 (ID 183468530 dos autos de origem), e a Lei Distrital no 6.618/2020 foi publicada no DODF de 19/06/2020. Posta a questão nestes termos, considerando que o trânsito em julgado do título executivo se deu em em data posterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/20, o valor do requisitório deve ser adequado ao entendimento do colendo STF, não havendo nenhum despropósito na decisão que determinou o cancelamento do precatório para a expedição da RPV, conforme as alterações previstas na lei vigente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator